Tribunal: STF
Processo: Rcl 68142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 na Ação Trabalhista 0000746-90.2019.5.17.0004, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     [...] ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ratio decidendi firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que o ato impugnado:  



    [...] contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa privada, inciso IV, art. 1º da CR/88.



    16- Importante destacar que a Constituição da República consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a contratação de corretores, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal.



    17- Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e ADC nº 48, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, efeitos estes desrespeitados (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0000746-90.2019.5.17.0004 e Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000198-89.2024.5.17.0004 e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes (doc. 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    É importante consignar que a matéria referente ao reconhecimento de vínculo empregatício está preclusa.



    O TRT17, ao analisar o recurso ordinário, consignou:



    Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do Acórdão ID 6ab9f0a, foi reconhecido o vínculo de emprego da reclamante com a reclamada MRV, conforme razões ali expostas.



    Em síntese, o acordão de id.6ab9f0a deu parcial provimento ao recurso da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre 09/02/2018 até 02/11/2018, já com a projeção do aviso prévio, devendo a reclamada anotar a CTPS da autora como corretora de imóveis, com remuneração básica de um salário-mínimo; condenar a reclamada a pagar, face ao reconhecimento do vínculo, os salários dos meses trabalhados, arbitrados em um salário-mínimo mensal, autorizada a dedução das comissões recebidas (R$ 4.503,32), mas não dos prêmios (R$ 702,33), ante a natureza salarial diversa; condenar ainda a reclamada no pagamento do aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias + 1/3 proporcionais, FGTS de todo o período +40%, observando-se o salário arbitrado; condenar a ré no pagamento das multas dos artigos 467 e 477 da CLT; e, por fim, determinar a baixa dos autos à Vara de origem para apreciação dos pedidos de horas extras, pagamento em dobro dos domingos e feriados, pagamento do intervalo intrajornada, ajuda de custo e indenização substitutiva do seguro-desemprego.



    [...] Em cotejo ao conjunto probatório constante nos presentes autos, é evidente que a autora exercia o labor internamente, assim como que a loja funcionava de segunda a sexta-feira das 08:00 às 19:00 horas, sábado das 09:00 às 16:00 horas, inclusive há relato feito pela preposta da ré, Sr.ª Eliane Francklin Damasceno nesse sentido, bem como observou a origem. (doc. 5, pp. 5-6; grifei).



    No julgamento dos embargos de declaração, a mesma questão foi enfrentada:



    “O acórdão de ID 6ab9f0, reconheceu o vínculo de emprego com remuneração básica de um salário mínimo mensal, autorizando a dedução das comissões recebidas.” (doc. 5, p. 14)



    Portanto, como assentado na base empírica do acórdão impugnado, a matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício está preclusa. 



    Noto que há informação de que o acórdão anterior (que reconheceu o vínculo de emprego) não foi impugnado por recurso. Consta do site do TRT17, em andamento de 3/6/2022: “Decorrido o prazo de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em 02/06/2022”. 



    Assim, a pretensão da reclamante não pode ser acolhida, pois não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:   



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021— grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA,  Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento. (Rcl 56811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei).  



    Ademais, o ato reclamado limitou-se à apreciação dos pedidos de horas extras, pagamento em dobro dos domingos e feriados, pagamento do intervalo intrajornada, ajuda de custo e indenização substitutiva do seguro-desemprego.  



    Desse modo, constato que o fundamento da decisão reclamada não guarda aderência com nenhum dos paradigmas invocados. Portanto, na espécie, é incabível o manejo da ação reclamatória.  



    É necessário destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 23/10/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 16, NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE 10. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O PODER PÚBLICO E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATANTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.914 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/12/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).  



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator